Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MÁ-GESTÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparações por danos materiais e morais decorrentes de alegada má gestão dos depósitos vertidos na conta Pasep, administrada pelo Banco do Brasil.
2. Certificada a prevenção desta d. 7a Turma Cível referente ao julgamento da APC n. 0717988-97.2019.8.07.0020), de Relatoria da eminente Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira. Na oportunidade, o recurso foi conhecido e provido para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais desfalques nas contas individuais dos participantes do Pasep.
3. Nos termos do art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, em razão de a eminente Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira não mais compor esta d. 7a Turma Cível, os autos foram redistribuídos à Relatoria do Exmo. Des. Maurício Silva Miranda. Após, dado o falecimento do Exmo. Des. Maurício Silva Miranda, os autos foram distribuídos aleatoriamente a esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a relação havida entre o Banco do Brasil S. A. e os titulares das contas destinadas a guardar os valores do Pasep se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se há danos materiais e morais decorrentes da alegada má gestão do banco réu quanto aos valores depositados na conta Pasep do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, porque a custódia do saldo do fundo do PASEP não consubstancia operação bancária comum, visto que regida por lei específica. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.
6. A prova técnica judicial constatou a regularidade dos extratos apresentados pelo Banco do Brasil quanto à administração dos valores depositados na conta vinculada do participante, inclusive com a observância dos índices de correção fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Não se verifica a prática de ato ilícito apto a amparar pedido de indenização por danos materiais ou morais (art. 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.